Tribunal: STF
Processo: MS 40120
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 24.2.2025, indeferi o presente mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.2.2025, por Claudia Barreto Pires, em face das seguintes autoridades coatoras:



    “MINISTRO DO TCU JHONATAN DE JESUS (...);



    JOSÉ CARLOS ROCHA, Diretor da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos deputados, autoridade que preside INQUÉRITO POLICIAL No 03/2019/DEPOL- CD  (...);



    CHRISTOPHER VALENTE, Diretor substituto da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, autoridade, em substituição, que preside o INQUÉRITO POLICIAL Nº 03/2019/DEPOL-CD  (...)” (fl. e-doc. 1).



    Tem-se na ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI N. 3.753/58. ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL: INCOMPATIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 25).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.2.2025, a impetrante opôs, tempestivamente, os presentes embargos de declaração (e-doc. 29).



    Afirma que “a MM. Relatora deixou de enfrentar a jurisprudência colacionada nos autos, especificamente Mandado de Segurança de nº 35.565/DF, a qual era capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão. A referida jurisprudência foi devidamente apresentada e discutida pela parte embargante, e sua análise era essencial para o deslinde da questão posta”.



    Pede “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que a MM. Relatora se manifeste sobre a jurisprudência colacionada nos autos, enfrentando os argumentos deduzidos pela parte embargante e demonstrando, se for o caso, a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento jurisprudencial”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório na decisão embargada. Alega a embargante que “a MM. Relatora não apenas deixou de enfrentar a jurisprudência colacionada, como também não apresentou qualquer justificativa para o afastamento do entendimento consolidado, não demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento jurisprudencial. Tal omissão configura vício de fundamentação, tornando a decisão insuscetível de ser considerada fundamentada nos termos da lei processual” (e-doc. 29).



    4. Como disposto nos incs. I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A oposição de embargos é cabível somente quando se comprovarem aqueles vícios na decisão, o que, à evidência, não se tem na espécie.



    São fundamentos da decisão embargada:



    “(...) A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no Mandado de Segurança n. 38.515, do qual consta caso semelhante ao que se tem nos autos, assentou que, “embora a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente à época do fato constitutivo do direito (...) a evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, é ‘temporário’’. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Benefício previdenciário previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58. Natureza temporária. Duplo requisito: estado civil e não ocupação de cargo público permanente. Legítima atuação fiscalizatória da Administração Pública acerca da permanência dos requisitos. Contratação de união estável. Alteração de estado civil incompatível com a permanência do pagamento do benefício. Ordem denegada. Agravo regimental não provido.



    1. O órgão concedente do benefício previdenciário – perante o qual foi instaurado o procedimento para exercício do contraditório pela beneficiária relativamente à existência do compromisso de união estável – não é competente para alterar o entendimento do TCU quanto às consequências jurídicas da união estável em relação ao benefício de pensão previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58.



    2. Tratando-se de benefício previdenciário de natureza temporária, considera-se legítima a atuação periódica da Administração Pública em fiscalizar a permanência dos requisitos que justificaram o ato inicial de concessão, sendo eles analisados a partir da condição atual da beneficiária.



    3. A evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da contratação de união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, regulamenta o pagamento do benefício a ‘filha solteira’.



    4. Agravo regimental não provido” (MS 38515 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)” (e-doc. 25, grifos nossos).



    Realçou-se na decisão embargada o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Inexiste, pois, algum ponto alegadamente omisso ou obscuro na decisão questionada. E, diferente do afirmado, nela não se vislumbra vício algum a ser sanado.



    5. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 
2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 
3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).



    6. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora